Tribunal: TJES
Processo: 0000219-55.2022.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Furto Qualificado
Data de julgamento: 2023-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0000219-55.2022.8.08.0030
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DIEGO ARAUJO DA SILVA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000219-55.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO
.
ARTIGO
155, §4º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL
.
1.

REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE
AO MÍNIMO LEGAL
.
IN
VIABILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA
S
JUDICI
AIS
NEGATIVAMENTE VALORADA
S
.
CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME
.
FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.

2
.

RECURSO CONHECIDO
E

I
M
PROVIDO.
1.

Inviável a fixação da pena-base no patamar mínimo legal, tendo em vista a valoração negativa acertada das circunstâncias do crime, através de fundamentação idônea.

2
.
Recurso conhecido e improvido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: à unanimidade, NEGAR provimento ao recurso, nos termos do voto do eminente Relator.
Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
021 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0000219-55.2022.8.08.0030 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: DIEGO ARAUJO DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
DIEGO ARAÚJO DA SILVA
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Linhares, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 155, §4º, inciso IV, do Código Penal, à pena definitiva de 2 (dois) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e ao pagamento de 11 (onze) dias-multa, em regime inicialmente aberto, tendo sido substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 20 de janeiro de 2022, o denunciado, juntamente ao corréu Samuel Neves de Jesus, subtraíram uma motocicleta Honda CG 150 FAN ESI, de cor cinza, placas ODI-7879, de propriedade da vítima Rafael Zandomingue.

Em suas razões de recurso, a defesa pleiteia pela fixação da pena-base no mínimo legal e pelo prequestionamento da matéria.

Pois bem.

A materialidade e a autoria foram devidamente reconhecidas no caderno processual. Por esta razão, a análise recursal se restringe ao arrazoado pela apelante.

Suscitou a defesa a fixação da pena-base no patamar mínimo legal.

Ao apreciar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, a MM. Juíza considerou negativas as circunstâncias do crime, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]

as
circunstâncias do crime
praticado durante o repouso noturno, em razão da maior precariedade da vigilância
[...]
”.

Para a exasperação, deve o julgador respaldar-se em fundamentos exógenos ao tipo, relevantes, que justifiquem o elevado grau de reprovação da conduta do réu, seja pelas circunstâncias judicias objetivas ou subjetivas descritas no art. 59 do Código Penal.

Escorreita a valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão de ter sido o furto cometido durante repouso noturno, em momento mais vulnerável para a vítima.

Destaco que embora tenha a douta Magistrada corretamente decotado a causa de aumento contida no §1º do artigo 155 do Código Penal, em razão do entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, não há impedimento em considerar tal fato enquanto circunstância judicial.

Vale ressaltar, ainda, o fato de que o Magistrado possui discricionariedade para fins de fixação da pena, desde que de maneira fundamentada e proporcional, o que verifico ser o caso dos autos.

Pelo exposto, mantenho a pena arbitrada.

Por fim, dou por prequestionada a matéria suscitada pela defesa em sede de razões recursais.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO
E N
EGO
-LH
E
PROVIMENTO
, mantendo-se incólume a r. sentença nos termos em que prolatada.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.